Tribunal: TJMT
Processo: 1021137-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021137-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO (AGRAVADO), MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO - CPF: 737.733.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS RURAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida ajuizada por Espólio de Rodrigo Marchioro, que concedeu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de três cédulas rurais (nº 24900300052, nº 246900302276 e nº 246900302020) e determinou que a instituição financeira se abstivesse de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O agravante sustentou, entre outros pontos, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de requisitos legais para o alongamento da dívida e a impossibilidade de prorrogação da CPR-F.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada que suspendeu a exigibilidade das cédulas rurais e os efeitos da inadimplência; (
ii
) estabelecer se a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira pode ser objeto de prorrogação compulsória em razão de frustração de safra; e (
iii
) determinar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o produtor rural e a instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade do provimento, nos termos do art. 300 do CPC.

A frustração de safra em decorrência de estiagem severa no município do devedor foi devidamente comprovada por laudo técnico, evidenciando a probabilidade do direito à prorrogação da dívida rural.

A notificação prévia à instituição financeira, exigida pelo Manual de Crédito Rural, foi enviada antes do vencimento integral dos contratos, evidenciando boa-fé objetiva e cumprimento dos requisitos administrativos.

A jurisprudência admite a extensão dos efeitos do regime de crédito rural à CPR-F, quando utilizada como instrumento de financiamento da atividade produtiva, em razão
de sua função e finalidade econômica, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.

O risco de dano irreversível à atividade produtiva, com potencial expropriação da propriedade rural e negativa de acesso ao crédito, justifica a manutenção da tutela antecipada para suspender a exigibilidade das dívidas e impedir a negativação.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não se justifica,
pois
a relação contratual foi firmada para viabilizar atividade empresarial do produtor rural, que atua como intermediário da cadeia econômica e não como destinatário final do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada em ações de alongamento compulsório de dívida rural exige a demonstração de frustração de safra, tentativa prévia de negociação e risco à continuidade da atividade produtiva.

A Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira está sujeita ao regime jurídico do crédito rural quando utilizada para financiamento da atividade agropecuária, sendo possível sua prorrogação em caso de eventos climáticos adversos.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito é destinado à atividade econômica produtiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965, art. 3º; Lei nº 8.929/1994; Decreto-Lei nº 167/1967; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
906.114/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 06.10.2016,
DJe
21.10.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.521.175/MT, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 08.04.2024,
DJe
19.04.2024; TJ-MG, AI 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.06.2022; TJ-MS, AI 1408837-15.2024.8.12.0000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23.08.2024; TJPR, AI 1.655.852-2, Rel. Des.
Josély
Dittrich Ribas, j. 13.09.2017; TJMT, AI 1000878-61.2023.8.11.0084, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

AI
1021137-67.2025.8.11.0000

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

x
ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Mandamental de Alongamento Compulsório de Dívida nº 1000253-53.2025.8.11.0085, ajuizada por ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO, deferiu a tutela antecipada para determinar a suspensão da exigibilidade das cédulas rurais nº 24900300052, nº 246900302276 e nº 246900302020, além de ordenar que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões recursais, alega o agravante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre produtores rurais e agentes financeiros, por não se caracterizar o produtor como destinatário final.

Afirma que não foram atendidos os requisitos do Manual de Crédito Rural para a prorrogação de dívidas, argumentando que o pedido administrativo não foi encaminhado ao endereço correto da instituição e que seria intempestivo, pois algumas parcelas já estavam vencidas quando da solicitação.

Defende, ainda, a impossibilidade de prorrogação da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 246900302276, sustentando que, por força da Lei nº 8.929/94, prevaleceria a autonomia privada na livre estipulação das obrigações recíprocas.

Requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela provisória concedida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
296491879
).

Em contrarrazões, o agravado suscitou preliminarmente a intempestividade do recurso, alegando que o prazo recursal teria se iniciado em 28/05/2025, com término em 20/06/2025, tendo o agravo sido interposto apenas em 27/06/2025. No mérito,
pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de intempestividade suscitada pelo agravado, uma vez que, conforme certificado pela Secretaria (I
d.
304348371), o agravante foi intimado da decisão recorrida em 10/06/2025, com prazo recursal até 03/07/2025, tendo o presente recurso sido interposto em 27/06/2025, portanto, dentro do prazo legal.

Embora o agravado tenha argumentado que o Banco Santander já havia se dado por citado em 06/05/2025, quando apresentou pedido de habilitação nos autos, o que importaria no início da contagem do prazo a partir da publicação da decisão em 27/05/2025, verifico que a intimação específica da decisão agravada foi efetivamente realizada apenas em 10/06/2025, conforme comprovado nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada de urgência que suspendeu
a
exigibilidade das cédulas rurais nº 24900300052, nº 246900302276 e nº 246900302020, além de ordenar que a instituição financeira se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes
,
em razão de alegada frustração de safra por fatores climáticos adversos.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do
CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, cabe destacar que a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira.

No entanto, a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais
.

No presente caso, os autos revelam
, em sede de cognição sumária, a existência de elementos probatórios mínimos que indicam
a frustração de safra em decorrência de estiagem severa que ocorreu no município de Terra Nova do Norte/MT, conforme atestado pelo laudo técnico anexado à inicial
(Id.
189179140
).

Ressalte-se, ainda, que não houve omissão ou inércia do mutuário. O agravado
demonstrou
que, antes da propositura da ação, tentou resolver a situação pela via administrativa,
com o envio de notificação
por e-mail para endereço eletrônico vinculado à instituição financeira, conforme comprovante de envio juntado aos autos (I
d.
189179133).

Trata-se de providência exigida pelo Manual de Crédito Rural e que reforça a boa-fé objetiva que rege as relações contratuais no crédito rural.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, a notificação foi enviada em 10/03/2025, antes do vencimento integral dos contratos, ainda que algumas parcelas já estivessem vencidas. O fato de parcelas estarem vencidas não impede o alongamento da dívida, pois o objetivo desta medida é justamente evitar o inadimplemento quando verificada situação que comprometa a capacidade de pagamento do produtor.

No que se refere à alegada impossibilidade de prorrogação da Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº 246900302276, entendo que o argumento do agravante também não prospera.

Embora a CPR-F seja regida pela Lei nº 8.929/1994 e possua particularidades em relação às cédulas de crédito rural tradicionais, quando utilizada como instrumento de financiamento da atividade rural, também está sujeita à possibilidade de alongamento compulsório em caso de frustração de safra.

A finalidade do crédito rural, conforme estabelecido no art. 3º da Lei nº 4.829/1965, é fortalecer economicamente os produtores rurais, notadamente pequenos e médios, e incentivar métodos racionais de produção visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais.

Quando a CPR-F é utilizada para viabilizar o financiamento da atividade rural, como no caso em análise, não se pode afastar a aplicação dos princípios que regem o crédito rural como um todo, sob pena de frustrar a própria finalidade legal do instituto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CEDULA DE PRODUTO RURAL.
(...)
A jurisprudência desta Corte Superior, firmou orientação de que a
cedula
de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural, e, portanto, está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito (RMS 10.272/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ de 15/10/2001,
p .
264).
3. É aplicável à
cedula
de produto rural o mesmo tratamento conferido à cédula de crédito rural, quanto aos juros de mora, limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/
1967 .
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 906114 PR 2016/0102060-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PARA OBSTAR A REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS E A MANUTENÇÃO DE APONTAMENTOS JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CASO EM QUE A INICIAL VEIO ACOMPANHADA DE LAUDOS TÉCNICOS, UM DELES ELABORADO POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO DE
SEGURADORA .
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM AS AFIRMAÇÕES DEDUZIDAS NA EXORDIAL QUANTO AO COMPROMETIMENTO DAS SAFRAS DE MILHO DE 2015 E 2016. INDÍCIOS DE GRAVES PREJUÍZOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM RAZÃO DAS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTE O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO Agravo de Instrumento nº 1.655.852-2 - 13ª Câmara Cível 2ARTIGO 300 DO CPC/
15 .

PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA TUTELA, AO MENOS, EM RELAÇÃO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL. CÉDULAS QUE TÊM A MESMA NATUREZA DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, CONSOANTE JÁ DECIDIU O STJ. TÍTULO QUE SE SUJEITA A REGRAMENTO ESPECÍFICO (LEI Nº 8.929/94), COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI Nº 167/
67 .
VIABILIDADE DE PRORROGAÇÃO FUNDADA NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 13ª
C .Cível
- AI - 1655852-2 - Assaí - Rel.: Desembargadora
Josély
Dittrich Ribas - Unânime - J. 13.09 .2017)

Assim, no que tange à probabilidade do direito, entendo que há fundamentação jurídica e probatória no sentido de que o autor preenche os requisitos legais para a prorrogação das operações financeiras.

No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da exigibilidade das operações e a inscrição do requerente nos cadastros de inadimplentes impõem grave risco à sua subsistência.

Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do ciclo produtivo. A inscrição do agravado nos cadastros restritivos inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando difícil sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo, entendo que tutela de urgência deve ser concedida, pois a medida visa proteger o autor, que
demonstrou
a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS
RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Importa destacar que a decisão agravada não impôs a prorrogação imediata da dívida, mas tão somente suspendeu, de modo cautelar, sua exigibilidade e os efeitos colaterais da inadimplência (como negativação e atos de expropriação), preservando o resultado útil do processo e a própria continuidade da atividade produtiva rural, em consonância com o art. 300 do CPC.

Assim, os elementos constantes dos autos revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada
.

Por fim, n
o que tange à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, assiste razão ao agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua atual orientação, adota a teoria finalista (ou subjetiva) para a caracterização da relação de consumo, segundo a qual o CDC não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL .

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
OCORRÊNCIA .

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. COMISSÃO DE RESERVA DE
CRÉDITO .
FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 .2.
O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim
de, direta
ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo
.
3 .
A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a
qual:"É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."4. O
reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1521175 MT 2019/0168551-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024)

No caso em análise, os contratos de crédito rural foram firmados com a finalidade específica de financiar a atividade produtiva do agravado, conforme se depreende dos próprios instrumentos contratuais juntados aos autos. Trata-se, portanto, de aquisição de crédito para fomento da atividade empresarial do produtor rural, não como destinatário final, mas como intermediário no processo produtivo.

Assim, o produtor rural, no caso concreto, não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, pois o crédito obtido é utilizado como insumo de sua atividade empresarial, com o claro intuito de gerar lucro através da comercialização de produtos agrícolas.

Nessa perspectiva:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
CDC INAPLICÁVEL.
JUROS E CAPITALIZAÇÃO VÁLIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
(...)
Há quatro questões: (i) perda superveniente do objeto quanto à prorrogação da dívida; (
ii
) cerceamento de defesa; (
iii
) aplicação do CDC; (
iv
) legalidade dos juros, capitalização e mora.
Inaplicável o CDC à relação contratual entre produtor rural e banco quando o crédito visa à atividade econômica.
(...)
Tese de julgamento: Inexiste relação de consumo em contrato firmado por produtor rural com finalidade produtiva.
(...)

(N.U 1000878-61.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada no ponto em que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso
,
mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade das cédulas rurais e a proibição de inscrição do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito, com fundamento na legislação específica de crédito rural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025